Tribunal: STF
Processo: AP 2493
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos por Roberto Jefferson Monteiro Francisco em face de acórdão proferido pelo PLENÁRIO desta CORTE, o qual resolveu questão de ordem “no sentido da MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE para o processo e julgamento da Ação Penal decorrente do recebimento da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO nos autos desta Pet 9.844/DF”.



    O embargante sustenta, que “o Acórdão proferido pelo C. Plenário desse E. Supremo Tribunal Federal diverge, em relação à mesma tese jurídica, de outros Acórdãos proferidos pelo próprio Plenário, na forma indicada acima, especialmente, no que se refere ao Julgamento da Ação Penal nº. 937/RJ (no que tange ao foro por prerrogativa da função) ”.



    Por fim, requereu o provimento do recurso “para que, em Julgamento conforme o Regimento Interno desse Supremo Tribunal Federa, seja suprida a divergência e uniformizada a jurisprudência de forma estável, íntegra e coerente, conforme preceitua o artigo 926, do Novo Código de Processo Civil, uma vez que se busca a segurança jurídica com a demanda perante o Poder Judiciário.” 



    É o relatório. Decido.



    Segundo dispõe o art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, os Embargos de Divergência são cabíveis em face da decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    O acórdão recorrido foi proferido pelo PLENÁRIO desta CORTE, no julgamento de questão de ordem que reconheceu a competência para processamento e julgamento de denúncia oferecida em AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA, não estando caracterizada quaisquer das hipóteses de cabimento.



    Logo, a parte não observou as determinações legais e interpôs recurso incompatível com o acórdão impugnado, o que caracteriza erro grosseiro.



    Nesse sentido, cito julgamento de caso análogo:



    "EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Os embargos de divergência são cabíveis contra acórdão de órgão fracionário divergente de julgado de órgão fracionário ou do Plenário, nos termos do artigo 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 849.779-AgR-ED-EDv-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/2019; RE 585.535EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/12; ARE 957.223-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/2/17.



    2. Embargos de divergência NÃO CONHECIDOS com ordem de certificação do trânsito em julgado da decisão recorrida e de baixa imediata dos autos, independentemente de publicação, diante do manifesto intuito protelatório da parte recorrente." (ARE 1375724 AgR-ED-EDv, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, julg. 22.8.22)



    Diante do exposto, por ser manifestamente inadmissível, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO do recurso.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente